Tribunal: TJDFT
Processo: 0750434-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES INDIVIDUAIS DOS SERVIÇOS DECLINADOS NA INICIAL. INCLUSÃO DE AÇÃO JUDICIAL NÃO INTENTADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE ÊXITO. RECEBIMENTO DA VERBA NÃO DECORRENTE DO TRABALHO DAS CAUSÍDICAS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POR VALOR EM ATRASO. INCLUSÃO DE MULTA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE CLAREZA NOS CÁLCULOS E DE ATUALIZAÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. PEDIDO EM DISSONÂNCIA COM OS TERMOS DA INICIAL. VALOR NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da parte ré ao pagamento de R$ 8.154,34 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais, trinta e quatro centavos) a título de honorários advocatícios e R$ 1.609,09 (um mil, seiscentos e nove reais, nove centavos) por juros de mora e atualização monetária de valores pagos em atraso, ao passo que julgou procedente em parte o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), atinente a serviço previsto no contrato de honorários advocatícios objeto de cobrança e que não foi realizado. Em suas razões, sustenta que as parcelas contratadas foram pagas com cerca de um ano de atraso, razão pela qual são devidos os juros de mora e a atualização monetária. Alega que não houve perdão tácito, mas apenas aceitação de parcela incontroversa após meses sem a satisfação do pagamento. Defende não ser devida a restituição da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pois a recorrida não pagou nada referente ao processo judicial de licença prêmio, que somente não foi elaborado e protocolado porque a ré recebeu a quantia pela via administrativa, sendo devidos os honorários porque foi prestado suporte pela via administrativa. Aduz que no momento da contratação foi acertado um valor global para o contrato, abrangendo várias demandas em conjunto e, caso fosse para individualizar cada demanda ou cada ato a fim de acarretar um ajuste no montante de honorários, o valor certamente seria bem maior. Argumenta ser devido o percentual de 17% da licença prêmio recebida pela parte ré, pois os honorários foram contratados por êxito, sendo indiferente se logrou receber pela via administrativa ou judicial. Assevera que realizou o acompanhamento do processo administrativo por mais de um semestre, sendo devidos os honorários avençados. Acrescenta que o valor do contrato, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corresponde a um processo, nos termos da tabela da OAB, porém como havia a complementação do valor no êxito dos honorários, foi possível a contratação pelo preço convencionado. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, e improcedente o pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16364816). Contrarrazões apresentadas (ID 16364824).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a recorrente juntou aos autos documentos comprobatórios de renda, inexistindo nos autos indício de que sustente padrão de vida que torne patente a possibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, entendo que faz jus ao benefício previsto no art. 5.o, LXXIV da Constituição da República. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. Embora os honorários contratuais tenham sido estipulados no valor global de R$ 8.000,00 (oito mil reais), colhe-se da petição inicial que a parte recorrente avaliou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) os honorários para atuar no processo administrativo da parte ré relativo à licença prêmio, bem como em R$ 1.000,00 (um mil reais) para a ação judicial referente à mesma licença. Além disso, acertou-se o percentual de 17% do êxito obtido na questão atinente à licença prêmio (ID 16364580 - Pág. 3; contrato ID 16364581 - Pág. 2).
V. É incontroverso que não foi intentada a ação judicial relativa à licença prêmio, razão pela qual o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser restituído à parte ré, conforme determinado na sentença.
VI. Os honorários advocatícios podem ser fixados “pró-labore” ou por êxito. Os primeiros decorrem unicamente do trabalho executado pelo causídico, a despeito do resultado de seu labor. Por seu turno, os honorários “ad exitum” dependem do sucesso na demanda, presumindo-se que esse sucesso decorra do trabalho realizado.
VII. Segundo a cláusula terceira do contrato, além do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acertou-se que “em contraprestação aos serviços prestados, o Contratante pagará às Contratadas o correspondente a (...) 17% sobre a licença prêmio – a título de êxito da ação – valor bruto; (...)”. Trata-se de honorários “ad exitum”.
VIII. Por saber que, para cobrar o percentual contratado, o valor de licença prêmio percebido pela parte ré deveria decorrer do seu trabalho, a parte recorrente requereu perante a Administração que fosse justificado que a licença prêmio recebida pela recorrida se deu após o requerimento das advogadas (ID 16364608 - Pág. 7). Ocorre que ficou claro que o requerimento administrativo para que o pagamento fosse feito em ordem prioritária foi indeferido, vindo a verba a ser paga “tão somente” segundo “a cronologia de previsão de pagamento estabelecido pela Secretaria de Fazenda” (ID 16364584). Veja-se que não ficou comprovada a existência de controvérsia acerca de ser ou não devida a licença prêmio, ou que houvesse alguma celeuma acerca do valor a que a servidora teria direito. Não consta que as advogadas recorrentes tenham atuado nesse sentido, não tendo sequer sido protocolado recurso da decisão que indeferiu o pleito administrativo de concessão de ordem prioritária. Assim, o valor recebido pela parte ré não decorreu do trabalho realizado pela parte recorrente, não sendo devidos os 17% de honorários “ad exitum” contratados.
IX. Por fim, não merece prosperar a cobrança de juros e correção monetária pleiteada. A parte recorrente afirma que o valor de R$ 1.604,09 (um mil, seiscentos e quatro reais, nove centavos), diz respeito ao “valor da entrada que foi pago com atrasos sucessivos e quitado bem depois do prazo previsto” (ID 16364580 - Pág. 8). De acordo com o contrato (ID 16364581 - Pág. 2) o valor da “entrada” era de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo sido pagos R$ 500,00 (quinhentos reais) no ato da consulta, a ser abatido “no montante global cobrado”, mas que deveria ser atualizado desde a data do desembolso. O cálculo apresenta o valor inicial de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) e é atualizado até 15/08/2019, ignorando os valores pagos no curso contratual, os quais também deveriam ser corrigidos para fins de apuração de valores eventualmente devidos. Outrossim, acrescenta multa de 10% não estipulada no contrato, pois na cláusula terceira (ID 16364581 - Pág. 2) não há nenhum fundamento para o acréscimo de 10% inserido no cálculo ID 16364580 - Pág. 8, fato apontado na contestação. Veja-se que o valor atualizado da “entrada”, acrescido de juros, é de R$ 969,95 (novecentos e sessenta e nove reais, noventa e cinco centavos), porém o valor dos juros e correção monetária pelo atraso no pagamento da entrada é quase o dobro, R$ 1.904,09 (um mil, novecentos e quatro reais, nove centavos).
X. Por derradeiro, a cobrança da citada quantia mostra-se em dissonância com os fundamentos da inicial, segundo a qual o valor contratual “poderia ser cobrado com incidência de juros e correção monetária (conforme cláusula sexta), e por longos meses não houve a incidência da cobrança de juros por mero ato de liberalidade e, ainda, mesmo sem o pagamento dos honorários avençados e a permissão para a rescisão do contrato as advogadas continuaram atuando regularmente e se propuseram a não cobrar naquelas parcelas os juros legais ali incidentes” (ID 16364580 - Pág. 4).
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.